Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. PREPARO RECOLHIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER O RECURSO. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOR DANIFICADO. VICÍO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DESPESAS COM RETÍFICA E PEÇAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser conhecido o recurso inominado interposto tempestivamente e acompanhado das guias de custas judiciais e preparo com os respectivos comprovantes de pagamento.
2. A empresa revendedora de veículo usado responde objetivamente pelo vício de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o desconhecimento do defeito.
3. As avarias que exigem retífica no motor do veículo não constituem desgaste natural do produto, cuja expectativa de vida útil é bem superior ao período de uso (menos de 4 anos), atraindo a responsabilidade do vendedor pelo reparo necessário. A alegação de que o veículo foi adquirido para ser usado em transporte de aplicativo não interfere na solução do litígio, considerando que o defeito se manifestou poucos dias após a entrega do bem (ID 47699490).
4. De acordo com o § 1o do art. 18 do CDC, “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.
5. Se o consumidor levou o veículo à oficina indicada pelo fornecedor, que não consertou o defeito e exigiu prazo prolongado para fazer nova tentativa de reparo, extrapolando o prazo legal de 30 dias desde o surgimento do defeito, ao consumidor é facultada a opção de realizar o reparo e restituir-se do valor gasto.
6. O dano corresponde às despesas necessárias à reposição do bem a condição de uso, que na hipótese foi a retífica do motor e troca de peças no total de R$ 9.024,64 (ID 47699496), cujos custos individuais não foram impugnados pelo recorrente. Ao contrário do alegado no recurso, a recorrida não trocou o motor, que custaria mais de R$18.000,00, conforme orçamentos apresentados nos autos.
7. Embargos de declaração acolhidos para conhecer e desprover o recurso inominado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.